Tribunal: TJMT
Processo: 1011219-30.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011219-30.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUIZ ARES DE SOUZA - CPF: 229.340.901-59 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1011219-30.2025.8.11.0003.

ORIGEM: 1º
JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

EMBARGADO:
LUIZ ARES DE SOUZA.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 27/11 A 1º/12/2025.

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE A PARCELA QUE EXCEDE O TETO DO RGPS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. DÉFICIT ATUARIAL. PARÂMETRO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DA ADI 6.496/MS. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra acórdão que manteve sentença declarando a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do embargado, limitando sua incidência a 14% apenas sobre a parcela que supera o teto do RGPS.

2.

Os embargantes alegam omissão e obscuridade quanto: (a) à notoriedade do déficit atuarial; (b) à aplicação do art. 40, §18, da CF/1988 aos militares; e (c) à incidência do precedente da ADI 6.496/MS; e juntam documentos novos na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não reconhecer a notoriedade do déficit atuarial do RPPS/MT; (ii) verificar se houve obscuridade quanto ao parâmetro constitucional utilizado para limitar a contribuição previdenciária; e (iii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar precedente alegadamente vinculante (ADI 6.496/MS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O julgador não está obrigado a considerar como notório fato não comprovado nos autos, e o acórdão embargado enfrentou expressamente a ausência de prova do
déficit
atuarial.

5.

A juntada tardia de documentos é inadmissível quando não configuradas as hipóteses dos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei nº 9.099/1995, tratando-se de elementos preexistentes que deveriam ter sido apresentados na contestação.

6.

O acórdão fundamenta, de forma clara, a aplicação do art. 40, §18, da CF/1988, indicando que a contribuição deve incidir apenas sobre o valor que excede o teto do RGPS, inexistindo obscuridade.

7.

Não há omissão quando a decisão aprecia os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, sendo dispensável a análise de todos os precedentes citados pelas partes, inclusive da ADI 6.496/MS.

8.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão, ainda que sob alegação de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento da incidência da contribuição previdenciária apenas sobre a parcela dos proventos que supera o teto do RGPS fundamenta-se no art. 40, §18, da CF/1988, inexistindo obscuridade quando o acórdão explicita esse parâmetro.

2.

A alegação de
déficit
atuarial não dispensa prova nos autos, não configurando omissão a ausência de reconhecimento de fato não demonstrado.

3.

A juntada de documentos em fase recursal é inadmissível quando não preenchidos os requisitos dos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei nº 9.099/1995.

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que sob invocação de precedente não apreciado expressamente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, §18; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 373, II, 374, I, 435 e 517; LINDB, art. 6º; Lei nº 9.099/1995, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
(não há precedentes explícitos citados no acórdão).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 320436875), que negou provimento ao recurso inominado interposto pelos embargantes, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade do desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos do embargado, determinando que a contribuição previdenciária incida apenas sobre 14% (catorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Em suas razões, os embargantes alegam a existência de omissão e obscuridade no julgado. Sustentam que: a) o acórdão foi omisso quanto à notoriedade do
déficit
atuarial do RPPS/MT, fato que independeria de prova, conforme dispõe o art. 374, I, do CPC; b) haveria obscuridade quanto ao parâmetro constitucional utilizado, pois o regime jurídico previdenciário dos militares seria distinto do regime dos servidores civis, não se aplicando o art. 40, §18, da CF aos militares; e c) o acórdão teria sido omisso quanto à aplicação do precedente obrigatório firmado na ADI 6.496/MS.

Os embargantes juntaram aos autos documentos novos (Ata da 32ª Reunião do Conselho da Previdência do Estado de MT e Decreto Orçamentário de crédito suplementar para cobrir
déficit
atuarial) para comprovar suas alegações (IDs 321793879/321793882).

Em contrarrazões (ID 323783854), o embargado argumenta que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito.

Sustenta, ainda, que os documentos juntados na fase recursal são unilaterais e não comprovam tecnicamente o alegado
déficit
atuarial.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer vício no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos presentes embargos.

Inicialmente, quanto aos documentos juntados pelos embargantes nesta fase recursal (Ata da 32ª Reunião do Conselho da Previdência do Estado de MT e Decreto Orçamentário), conforme a Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, "
a juntada de documentos na fase recursal somente é possível nos termos do artigo 435 e 517 do CPC e artigo 33 da Lei nº 9.099/95
".

Os documentos apresentados
não
se enquadram nas hipóteses excepcionais previstas no art. 435 do CPC (documentos novos, formados após a petição inicial ou contestação, ou documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos). Trata-se de documentos preexistentes que poderiam ter sido juntados no momento processual oportuno.

Ademais, conforme o art. 373, II, do CPC, incumbia aos embargantes,
desde a contestação
, o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no caso, a existência de déficit atuarial que justificasse a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do embargado.

Quanto à alegada omissão sobre a notoriedade do
déficit
atuarial, o acórdão foi claro ao afirmar que "
não há nos autos prova de que o Estado de Mato Grosso esteja passando por dificuldades financeiras, não podendo, sem justificativa, restringir o direito do demandante
". A questão foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser sanada.

O fato de os embargantes considerarem o
déficit
atuarial como notório não vincula o julgador, que formou sua convicção com base nos elementos constantes dos autos. Conforme bem destacado no acórdão, não houve comprovação adequada do
déficit
atuarial durante a instrução processual.

No que tange à suposta obscuridade quanto ao parâmetro constitucional utilizado, o acórdão foi claro ao fundamentar que a incidência da contribuição previdenciária deve observar o art. 40, §18, da CF/1988, determinando que a contribuição incida apenas sobre a parcela dos proventos que supera o teto do RGPS. A decisão está em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal, conforme os precedentes citados no próprio acórdão.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre o precedente da ADI 6.496/MS, não há obrigatoriedade de o julgador manifestar-se sobre todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles necessários à fundamentação da decisão. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão com base na legislação aplicável e na jurisprudência desta Turma Recursal.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa dos embargantes de rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração. Conforme entendimento consolidado, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, ainda que sob o pretexto de pretenso prequestionamento.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

Por fim, a
dvirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025